Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENEM. ENCCEJA. DUPLICIDADE. CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo em execução penal, com fundamento na existência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão recorrido apresenta omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina e rebate adequadamente todas as teses recursais apresentadas, não se verificando omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo incabível sua utilização com o propósito de simples inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.